Tribunal: TJSP
Processo: 2074061-94.2020.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000506514
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória no 2074061-
94.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é autor ELIEL DAL PONT
IMOBILIÁRIA ME., é réu PEDRO GOMES NETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Indeferiram a petição
inicial e julgaram extinto o processo, sem resolução de mérito, com base nos artigos
76, § 1o, I, e 485, I, do Código de Processo Civil, V.U., de conformidade com o voto da
relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2074061-94.2020.8.26.0000 -Voto no 30133
2
29a Câmara de Direito Privado
Ação Rescisória no 2074061-94.2020.8.26.0000
9a
Vara
Cível
do
Foro
Regional
de
Santo
Amaro
(processo
no
1021927-43.2016.8.26.0002)
Autor: Eliel Dal Pont Imobiliária ME
Réu: Pedro Gomes Neto
Voto n° 30133.
- Ação rescisória - Alegação de erro de fato verificável do exame
dos autos e manifesta violação a norma jurídica - Irregularidade na
representação
processual
da
autora
-
Oportunidade
de
regularização não aproveitada - Petição inicial indeferida.
Trata-se de ação pela qual a autora pede a rescisão de
sentença que julgou procedente em parte pedido formulado em ação
indenizatória decorrente de acidente de trânsito, sob a alegação de que ela foi
fundada em erro de fato verificável pelo exame dos autos e agasalhou manifesta
violação a norma jurídica (artigo 966, V e VIII, do Código de Processo Civil), ao
admitir como válida citação realizada em endereço diverso do seu.
É o relatório.
A advogada que subscreveu a petição inicial, Fernanda
Mello Cordeiro, não tem procuração nos autos.
Diante disso, a autora foi intimada para, no prazo de
cinco dias, regularizar a sua representação processual (fl. 74).
Ela, porém, não o fez (fl. 76), o que determina a
extinção do processo, sem resolução de mérito, com base nos artigos 76, § 1o, I,
e 485, I, do Código de Processo Civil.
Custas pela autora. Sem multa, por não ter havido
citação.
SILVIA ROCHA
Relatora